Tribunal: STF
Processo: ADI 2482
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Confederação Nacional
das Profissões Liberais - CNPL. Falta de legitimidade ativa.
- Na ADI 1.792, a mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais
 -
CNPL não teve reconhecida sua legitimidade para propô-la por falta
de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos
dispositivos então impugnados e os objetivos institucionais
específicos dela, por se ter entendido que os notários e
registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais
liberais.
- Sendo a pertinência temática requisito implícito da
legitimação, entre outros, das Confederações e entidades de classe,
e requisito que não decorreu de disposição legal, mas da
interpretação que esta Corte fez diretamente do texto
constitucional, esse requisito persiste não obstante ter sido vetado
o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.868, de 10.11.99. É de
aplicar-se, portanto, no caso, o precedente acima referido.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.